Tribunal: TJSP
Processo: 1002312-47.2017.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBERTURA SECURITÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – Contrato de seguro acessório a contrato de financiamento de veículo automotor - Falecimento da segurada – Sentença de procedência em face da instituição financeira estipulante e da empresa seguradora – Acordo firmado entre o requerente e a instituição financeira – Acordo homologado – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBERTURA SECURITÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – Contrato de seguro acessório a contrato de financiamento de veículo automotor - Falecimento da segurada – Sentença de procedência em face da instituição financeira estipulante e da empresa seguradora – Acordo firmado entre o requerente e a instituição financeira – Acordo homologado – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PREJUDICADO - RECURSO DA EMPRESA SEGURADORA – Negativa de cobertura securitária em virtude de suposta falta de documentos necessários para averiguação de ocorrência de doença pré-existente – Solicitação não comprovada - Circunstâncias que levam à conclusão de que sequer houve solicitação de comprovação, por ocasião da adesão ao contrato, sobre o estado de saúde da contratante – Boa fé dos contratantes que é presumida – Cobertura securitária devida – Reconhecimento do direito à quitação do financiamento – Sentença de procedência confirmada – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.